Tribunal: STF
Processo: ARE 1424682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO QUADRO FÁTICO DELINEADO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de decisão singular, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário. Anotada a impossibilidade de se dissentir da Corte de origem a respeito da inexistência de direito líquido e certo passível de proteção na via do mandado de segurança.



    Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado. Insistem na violação frontal do art. 5º da Constituição Federal. Reportam julgados nos quais aduzem veiculada a mesma celeuma, com provimento distinto. Requerem a concessão de efeitos infringentes para que seja apreciado o mérito do apelo extremo.



    Não houve apresentação de contraminuta pela parte adversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Incognoscíveis estes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porquanto voltados a discutir vícios não surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    Ao detido exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o ARE, consignei o caráter oblíquo da causa em que controvertes-se acerca da existência de direito líquido e certo passível de proteção na via do mandado de segurança.



    Ao julgamento dos anteriores aclaratórios, tornei a salientar a inviabilidade do recurso ante a incidência da Súmula nº 279/STF, que afasta o cabimento do apelo extremo nas hipóteses como a dos presentes autos, em que a revisão do entendimento da Corte de origem necessita do revolvimento do quadro fático delineado, e impossibilidade, na sede extraordinária, da análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinentes. 



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente